Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Extinção do feito sem resolução do mérito - Art. 485, I, CPC - Insurgência da autora.

INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Documentos essenciais à propositura da ação juntados aos autos -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Extinção do feito sem resolução do mérito - Art. 485, I, CPC - Insurgência da autora.

INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Documentos essenciais à propositura da ação juntados aos autos - Interesse de agir - Configuração - Sentença anulada - Processo em termos para julgamento - Incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

PRECLUSÃO - Juntada de documentos em sede recursal - Inadmissibilidade - Artigo 434 do CPC e inaplicabilidade do artigo 435 do mesmo diploma processual - Oportunidade concedida à autora pelo juízo de primeira instância - Não atendimento - Preclusão reconhecida.

Sub-rogação de direitos e deveres - Não ocorrência - Telas sistêmicas internas sem qualquer chancela bancária - Insuficientes a comprovar o efetivo pagamento da indenização - Direito de regresso não reconhecido - Sentença de extinção anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e reconhecer a improcedência dos pedidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007768-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-79.2018.8.26.0114
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Campinas
Juíza: Dr(a). Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Voto no 01718
APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos
- Prestação de Serviços de fornecimento de energia
elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento
pela indenização paga a seus segurados - Extinção do feito
sem resolução do mérito - Art. 485, I, CPC - Insurgência
da autora.
INÉPCIA DA INICIAL - Não ocorrência - Documentos
essenciais à propositura da ação juntados aos autos -
Interesse de agir - Configuração - Sentença anulada -
Processo em termos para julgamento - Incidência do
disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
PRECLUSÃO - Juntada de documentos em sede recursal
-
Inadmissibilidade
-
Artigo
434
do
CPC
e
inaplicabilidade do artigo 435 do mesmo diploma
processual - Oportunidade concedida à autora pelo juízo
de primeira instância - Não atendimento - Preclusão
reconhecida.
SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES - Não
ocorrência - Telas sistêmicas internas sem qualquer
chancela bancária - Insuficientes a comprovar o efetivo
pagamento da indenização - Direito de regresso não
reconhecido - Sentença de extinção anulada - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e
reconhecer a improcedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 143), proferida pela da D. Juíza Maristéla Tavares de Oliveira
Farias, da 5o Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, cujo
relatório ora se adota, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a presente AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS que ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou contra ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
Interpôs a seguradora, recurso de apelação
(fls. 146/166) reiterando “ter comprovado o pagamento da indenização aos Segurados,
bem como o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço da Apelada e os
danos ocasionados.” Alega a necessidade de anulação da sentença recorrida pela
ocorrência de cercamento de defesa, uma vez que poderia trazer ao juízo os testemunhos
dos segurados para a comprovação do pagamento dos valores. Anexa ao recurso
documentos complementares que comprovariam a transferência dos valores aos
segurados. Salienta a configuração da sub-rogação. Por fim, requer o provimento do
recurso para que seja anulada a sentença e o regular prosseguimento do feito. Apelo
tempestivo e preparado (fls. 168/169).
Em resposta, a ré pugna pelo improvimento
do recurso e a integral manutenção da sentença (fls. 203/222).
Manifestou-se a apelante a fls. 244/254
anexando os documentos de fls. 255/257 acerca das preliminares suscitadas em
contrarrazões.
Não houve oposição à realização do
julgamento na forma virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. De início, com relação aos documentos de
fls. 171/173 juntados pela apelante em suas razões recursais, reconhece-se de plano a
preclusão do ato processual, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.
Isso porque, ao contrário do que alegado pela
autora em suas razões recursais, não se trata de “mera complementação”, mas, sim, de
documentos imprescindíveis para que se pleiteie indenização em regresso, uma vez que
sem a comprovação do efetivo pagamento não há que se falar em sub-rogação da
seguradora nos direitos e ações dos segurados.
Confira-se o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
“PROVA - Produção de prova documental - Hipótese em que
autora-apelante juntou ao processo documentos no momento
da interposição do recurso de apelação Impossibilidade -
Preclusão do direito inteligência do art. 434, 'caput' do
CPC/2015 - Situação concreta não excepcionada pelo art. 435
do CPC/2015 - Improcedência da ação mantida
Recurso
improvido.” (g.n)
(Apelação Cível no 1116680-86.2016.8.26.0100, Rel J. B.
Franco de Godoi, j. em 23/08/2017, 23a Câmara de Direito
Privado, TJSP)
“Apelação - Ação regressiva de danos - Seguro - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - A recorrente não comprovou
o pagamento da indenização securitária, inviabilizando,
consequentemente, a sub-rogação na qual se funda a pretensão
regressiva - Telas sistêmicas sem chancela bancária e
inexistência de declarações idôneas de quitação - Questão
arguida em contestação que não foi rebatida de forma
satisfatória nem despertou interesse na instauração da fase
probatória - Autora que pleiteou julgamento antecipado da lide
- Juntada de novos documentos em sede recursal -
Impossibilidade - Preclusão por força do disposto no art. 434
do CPC/2015 e inaplicabilidade do art. 435 do CPC/2015 -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.” (g.n)
(Apelação Cível no 1062065-15.2017.8.26.0100, Rel. Jonize
Sacchi de Oliveira, j. em 01o/07/2019, 24a Câmara de Direito
Privado, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, mister o reconhecimento da
preclusão, ficando afastada a possibilidade de juntada de documento posterior aventada
no artigo 435 do CPC, por não se tratar de documento novo, pois desde o início da
demanda de pleno conhecimento, acessibilidade e disponibilidade da autora.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos a seus segurados, referente a suposta indenização de
equipamentos danificados devido a oscilação de tensão que teria sido proveniente da
rede de distribuição de energia.
Pelo que se depreende da análise dos autos, a
exordial veio acompanhada das apólices de seguro, relatórios de regulação de sinistro,
orçamentos e demonstrativo do suposto pagamento das indenizações aos segurados.
Em que pese o entendimento do douto juízo
sentenciante, não houve falta de documentos essenciais à propositura da ação que
implicaria na decretada extinção do feito sem julgamento do mérito. Ocorre que a falta
desses documentos ou eventual ineficácia probatória poderá levar à improcedência ou
não da demanda.
Resta, ainda, evidente o interesse de agir,
pois pretende a apelante o reembolso dos valores que teriam sido pagos aos segurados
por equipamentos danificados por alegadas falhas na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica.
Assim, de rigor a anulação da sentença de
extinção.
Na hipótese, nos termos do artigo 1.013, § 3o
do Código de Processo Civil, o feito encontra-se suficientemente instruído,
possibilitando a análise do mérito em sede deste recurso de apelação, prescindível,
portanto, o retorno dos autos ao juízo a quo.
Ao contrário do que alega a apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadequada e desnecessária a realização da requerida prova testemunhal dos segurados
para atestar o recebimento das indenizações. Ao invés, na oportunidade que lhe foi dada
pela magistrada de primeiro grau a fls. 135, a apelante deveria ter trazido aos autos os
respectivos comprovantes com chancela bancária, o extrato em que constasse o débito
em favor dos segurados ou algum recibo por eles assinados.
Nota-se que meros “prints” de tela de seu
sistema (fls. 115, 119/120 e 123), sem qualquer autenticação bancária ou mesmo os
simples comunicados de promessa de indenização (fls. 114, 117 e 122) não são capazes
de comprovar a efetividade do pagamento, não podem ser considerados como recibos.
Já é do entendimento desta Colenda Corte
que telas sistêmicas ou documentos produzidos de forma unilateral não são hábeis a
comprovar os repasses dos valores indenizatórios aos segurados:
"As telas sistêmicas anexadas à petição inicial (fls. 146/149),
assim como os documentos unilaterais emitidos pela autora
denominados de 'Detalhe do Compromisso' (fls. 314/317), sem
validação bancária, diferentemente do afirmado por ela (fl.
311), não comprovaram, de modo suficiente, que o valor
pleiteado na inicial, em regresso, tenha entrado, de fato, nas
contas correntes de titularidade de suas seguradas mantidas
em agência do 'Banco Santander Brasil S.A.'”(g.n.)
(Apelação Cível no 1032313-53.2017.8.26.0114, Rel. José
Marcos Marrone, 24a Câmara de Direito, j. 01o/07/2019,
TJSP)
“SUB-ROGAÇÃO - Não ocorrência em relação à segurada Ana
Maria de Souza Miglioranca - Pagamento da indenização
securitária que se demonstra pela apresentação do hígido
comprovante bancário - Documento trazido pela autora
desprovido de autenticação bancária - Insuficiência das telas
de sistema interno - Inteligência do art. 373, I do CPC -
Improcedência do pedido indenizatório relativo à consumidora
indicada (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1003654-97.2018.8.26.0114, Rel. Helio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2019, TJSP)
Assim sendo, frente à inexistência de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva do pagamento das indenizações aos segurados, não há que se falar em sub-
rogação de direitos pela seguradora (artigo 786 do Código Civil e Súmula no 188 do
STF) o que, por consequência, acarreta a improcedência do pedido inicial.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte:
“PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - INÉPCIA
RECURSAL - não ocorrência - sentença combatida de forma
congruente pela apelante, em observância ao que determina o
artigo 1.010 do CPC - preliminar não acolhida. - AÇÃO
REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE - DANOS DE
SEGURADO
DA
APELADA
DITOS
INDENIZADOS
-
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE -
pagamento da indenização supostamente feito ao segurado
questionado pela apelante - pagamento efetivamente não
demonstrado - documento apresentado pela apelada que não é
hábil para comprovar o pagamento - documento exibido que
não se trata de comprovante de depósito bancário, mas mero
print de tela do sistema da apelada, com referência à operação
que pode ter ocorrido ou não - documento que tinha que ser
complementado pelo comprovante bancário de remessa do
numerário com autenticação mecânica ou digital - possibilidade
ainda de apresentação do extrato, do qual constasse o débito do
valor junto à conta da apelada e o respectivo creditamento em
favor do segurado - recibo de emissão do segurado que também
poderia
ser
apresentado
-
inúmeros
documentos
que
comprovariam o pagamento questionado, mas que não foram
trazidos aos autos pela apelada - pretensão de regresso que,
por esse motivo, não pode ser acolhida - sentença reformada.-
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação. Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados. Sub-rogação nos direitos
dos segurados que não se verifica, ante a ausência da
comprovação,
pela
seguradora,
do
pagamento
das
indenizações a seus segurados. Necessidade de exibição de
recibo ou de qualquer outro documento que o valha, para
comprovação de pagamento. Exegese do artigo 320, CC.
Ademais, trata-se de documento comprobatório dos fatos
constitutivos do direito alegado (art. 373, CPC) Nexo de
causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidos
unilateralmente
pela
seguradora.
Relatório
apresentado pela concessionária de ausência de problema na
rede elétrica que serve a unidade da segurada da autora. Cotejo
de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade
não foi estabelecido. Reforma para julgar improcedente o
pedido. Apelação provida. (g.n.)
(Apelação Cível no 1061505-39.2018.8.26.0100, Rel. Castro
Figliolia, 12o Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2020,
TJSP)
“Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados. Sub-rogação nos direitos
dos segurados que não se verifica, ante a ausência da
comprovação, pela seguradora, do pagamento das indenizações
a seus segurados. Necessidade de exibição de recibo ou de
qualquer outro documento que o valha, para comprovação de
pagamento. Exegese do artigo 320, CC. Ademais, trata-se de
documento comprobatório dos fatos constitutivos do direito
alegado (art. 373, CPC) Nexo de causalidade. Ausência de
prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente
pela seguradora. Relatório apresentado pela concessionária de
ausência de problema na rede elétrica que serve a unidade da
segurada da autora. Cotejo de provas que leva à conclusão de
que o nexo de causalidade não foi estabelecido. Reforma para
julgar improcedente o pedido. Apelação provida.
(Apelação
Cível
no
1009889-25.2018.8.26.0100,
Rel.
Sebastião Flávio, 23o Câmara de Direito Privado, j.
24/06/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora
em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
equipamento elétrico. Restituição. Improcedência. Prestígio.
Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos
constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
Inexistência de demonstração do efetivo ressarcimento. Prints
da tela do computador são insuficientes para emoldurar a
pretensão compensatória. Sub-rogação incomprovada. Non
liquet. Sucumbência majorada. Intelecção do artigo 85,
parágrafo 11, do CPC. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1061505-39.2018.8.26.0100, Rel. Sérgio
Rui, 22o Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2017, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para anular a sentença e reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, nos
termos acima consignados. Sucumbência atribuída a apelante, condenada a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa já
considerados os recursais, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo
Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25763
Apelação Cível no 1007768-79.2018.8.26.0114
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Campinas
Juíza: Dr(a). Maristéla Tavares de Oliveira Farias
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho o voto do i. relator, o Desembargador Lavínio
Donizetti Paschoalão, pelo provimento parcial do recurso para o fim de ser anulada a
sentença e julgada improcedente a ação.
A minha declaração apenas tem por escopo ressalvar meu
entendimento pessoal no sentido de que a juntada de documento, ainda que na fase
recursal, deve ser reconhecida como possível, desde que respeitado o contraditório ou
seja que a parte contrária tenha possibilidade de se manifestar e, eventualmente,
produzir contraprova.
Sem se desconsiderar a existência de discussão a respeito da
possibilidade de apresentação de documento por ocasião do manejo de recurso, ainda
que não se trate de documento novo, tenho prestigiado a possibilidade. Respeitadas as
posições em contrário, o descarte puro e simples de documento que faz prova a respeito
de afirmação relevante para o desfecho da lide, ainda que apresentado tardiamente,
implica prevalência da forma sob o conteúdo.
Consigno que, conforme as circunstâncias, nos casos de juntada
tardia, por vezes reconheço que aquele que apresentou o documento causou incidente
infundado no processo, pelo que considero presente a litigância de má-fé. Mesmo assim,
aceito o documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, particularmente no caso dos autos não era mais
possível autorizar a apresentação posterior do comprovante de pagamento por parte da
seguradora apelante.
A i. juíza de 1o grau determinou expressamente que a apelante
emendasse a inicial para fazer prova efetiva quanto ao pagamento. Ao invés de atender
ao comando, ela optou por insistiu que havia prova do pagamento.
Pela insistência quanto à afirmação de que o pagamento estava
comprovado quando não estava, não era mais possível a produção da prova. Depois de
intimada para exibir o comprovante de pagamento, se não o fez, a apelante não podia
posteriormente fazê-lo. Houve preclusão.
E os documentos exibidos inicialmente não comprovavam
mesmo o pagamento. Print de tela do sistema interno da seguradora não é prova de
pagamento. Nem comunicação ao segurado de que o pagamento será feito.
Pagamento se comprova por meio de documento que demonstre a
ocorrência de depósito na conta do segurado, ou a transferência do numerário, com
autenticação digital ou mecânica. Comprova-se, ainda, por meio de recibo firmado pelo
segurado. Certamente sabem disso a apelante e seu procurador.
Os documentos apresentados pela seguradora não fazem prova
alguma. Haveria necessidade de se confiar na palavra e na integridade da seguradora
para se admitir que o pagamento foi feito. Apesar da conhecida idoneidade da empresa e
de sua expressão nacional, só a sua palavra de que fez mesmo o pagamento não vale
como prova.
Sem a produção da prova do pagamento, apesar da oportunidade
expressa concedida para tanto, a pretensão regressiva estava fadada ao insucesso.
Com tais considerações adicionais, o meu voto também é pelo
provimento parcial do recurso, para o fim de ser anulada a sentença de extinção sem
conhecimento do mérito, julgando-se, na sequência, improcedente a pretensão
regressiva.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
119C0EEE
10
11
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
11C39915
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007768-79.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.